Tribunal: TJMT
Processo: 1012248-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012248-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EDIVALDO SILVA COSTA - CPF: 049.129.812-90 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE COMODORO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ SANTOS DA SILVA - CPF: 024.672.182-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
–
IMPERTINÊNCIA –

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA – PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – EVITABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE A PROCESSO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MESMA VÍTIMA – ALEGADA OFENSA À HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO –

PRISÃO CAUTELAR QUE POSSUI ASSENTO CONSTITUCIONAL E DETÉM FINALIDADE DIVERSA DA PRISÃO DEFINITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – PROGNÓSTICO QUE SERÁ REVELADO AO FINAL DA INSTRUÇÃO, NÃO SENDO CABÍVEL SUA ANÁLISE NO REMÉDIO CONSTITUCIONAL E NESTE MOMENTO PROCESSUAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA – ENUNCIADO 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE NÃO SE REVELAM SUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

No caso, a decisão prolatada se mostra fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, para resguardar a integridade física, moral e psicológica da vítima além de evitar a reiteração delituosa.

O beneficiário responde por crime de mesma natureza contra a mesma ofendida, servindo a segregação para evitar a renitência delituosa.

Inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual, não havendo, por ora, verossimilhança nas alegações de que o paciente não cumpriria pena no regime fechado, momento em que tal análise se torna temerária.

Além disso, a prisão preventiva se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, ainda que comprovados, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto prisional, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia temporária.

O Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Sodalício dispõe que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a prisão temporária, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 4 . Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 853.721/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Edivaldo Silva Costa
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato praticado pela autoridade judiciária plantonista da Comarca de Comodoro/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 04 de maio de 2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13 do Código Penal.

Na mesma data, em audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Assim, indica que estariam
ausentes os requisitos da preventiva
, já que seria ato isolado em sua vida. Não obstante, assevera que eventual condenação não lhe importaria regime fechado, o que
ofenderia o princípio da homogeneidade
, além de ser o paciente
portador de predicados pessoais favoráveis
.

A impetrante alega que a decisão não está adequadamente fundamentada, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema (art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal).

Alega que há violação ao princípio da homogeneidade, pois, ainda que sobrevenha condenação, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado.

Afirma que o paciente é portador de predicados pessoais favoráveis.

Desta feita, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. 213375658). Juntou documentos (Id. 213375659).

A liminar pretendida foi indeferida (Id. 213386658), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (Id. 215007195).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 217616668), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO CABIMENTO. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DO MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME, DA RENITÊNCIA DELITIVA E DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Edivaldo Silva Costa
, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato praticado pela autoridade judiciária plantonista da Comarca de Comodoro/MT, aqui apontada como coatora.

A impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Para melhor análise do pleito, trago à baila a decisão ora questionada:

“[...] Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor de
EDIVALDO SILVA COSTA
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13o, do Código Penal.

A prisão em flagrante preenche os requisitos previstos no art. 5o, LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal, bem como os requisitos previstos dos artigos 304/306 do Código de Processo Penal.

As garantias constitucionais e legais do flagrado foram respeitadas, sendo a sua prisão comunicada ao juízo no tempo oportuno. Os direitos ao silêncio, a comunicar a prisão à pessoa que indicar, à assistência de advogado também foram observados. Também os responsáveis pela prisão e interrogatório estão identificados na Nota de Culpa, entregue ao flagrado no prazo legal.

Além disso, na lavratura do auto de prisão em flagrante foram ouvidos o condutor, duas testemunhas e, logo após, o flagrado, conforme o modelo do art. 304 do Código de Processo Penal.

Os depoimentos do condutor e das testemunhas revelam indícios da existência do fato que embasou a constrição e também a autoria do custodiado, ao menos para tornar legítima a prisão em flagrante noticiada pela Autoridade Policial (art. 304, §1o, do CPP).

Portanto, atendendo ao que determina o art. 310 do Código de Processo Penal, verifico que o flagrante se mostra formalmente hígido, tendo obedecido todos os ditames legais na sua elaboração. Assim,
homologo
o presente auto de prisão em flagrante.

Forte no que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante cumprirá ao Magistrado, em audiência de custódia: (I) relaxar a prisão ilegal;
(II) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
, ou (III) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Neste passo, conquanto profundamente relevante para a temática sob a qual debruçar-nos-emos – isto é, da conversão do flagrante em preventiva –, valho-me da tradicionalíssima lição de Fernando da Costa Tourinho Filho (
Manual de Processo Penal
. 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 663/664, destaques do autor), que ora transcrevo:

A prisão provisória não é pena. Não o sendo, é natural que a segregação só possa ser admitida nos casos estritamente necessários (...). Por que se manter preso aquele que foi surpreendido em estado de flagrância? E se na instrução criminal as provas se esvaecerem, ou se se provar provar que faltou a ilicitude a parte subjecti ou a parte objecti? Não será ele absolvido? Não teria ele, nessa hipótese, sofrido um mal injustamente? Errou, é certo deva ser castigado. O castigo, entretanto, deve ser imposto após a apuração da sua responsabilidade. Infligi-lo com antecipação é medida odiosa, desumana, cruel e atentatória do princípio da presunção de inocência e que já vinha sendo postergada desde o Século das Luzes, com a obra genial do Marquês de Beccaria. Temos para nós que a prisão em flagrante se justifica como salutar providência acautelatória da prova da materialidade do fato e da respectiva autoria, pois, como diz BRICHETTI ‘una de las formas más claras de evidencia probatoria en el proceso penal está dada por la denominada flagrancia del delito (...)’. Se, na flagrância, há manifesta evidência probatória quanto ao fato típico e sua autoria, justifica-se a detenção daquele que é surpreendido cometendo a infração penal, a fim de que a autoridade competente, com presteza, possa constatar a realidade fática, colhendo, sem tardança, prova da infração, seja a parte objecti, seja a parte subjecti. Inegável, pois, o caráter cautelar da prisão em flagrante, dês que necessária para assegurar a consecução dos fins do processo. Por outro lado, a prisão em flagrante, como toda e qualquer prisão provisória, só se justifica se tiver caráter cautelar; do contrário, haverá desrespeito à Constituição Federal. E essa cautelaridade existirá tão somente quando presente uma das circunstâncias que autorizam a prisão preventiva (...).

Com as alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei no 12.403/11, com vigência a partir de 4 de julho de 2011, acentua-se ainda mais que a prisão é medida de exceção. Já era assim antes mesmo da nova lei, pois a Constituição da República garante a presunção da inocência a todo cidadão, decorrendo daí a excepcionalidade do cárcere cautelar, que é sempre provisório, ao contrário da liberdade, que é a regra.

Em que pese ainda ser admissível as três hipóteses de prisão cautelar (flagrante, temporária e preventiva), a manutenção da custódia provisória somente se torna possível em duas situações: prisão temporária e prisão preventiva. Ou seja, não há mais espaço para a segregação com base exclusivamente no auto de prisão em flagrante.

Insere-se, ainda, como requisito para a decretação da prisão preventiva, além daqueles estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do citado Código.

A par disso, tem-se que a admissibilidade da prisão preventiva somente ocorre em face da prática dos delitos e nas circunstâncias elencadas no artigo 313, do Código de Processo Penal (crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; condenação por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado e pela prática de delitos com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência).

Portanto, a nova lei redobrou o caráter excepcional da prisão preventiva.

A primeira exigência para a decretação da prisão preventiva é a
materialidade do crime
, que prova a ocorrência do fato criminoso. Exigindo o texto legal a prova da existência do crime não se justifica a custódia por mera suspeita ou indícios da ocorrência de um ilícito penal.

De igual sorte, também se exige
indícios suficientes de autoria
, ou seja, elementos probatórios ainda que não concludentes ou que conduzam à certeza da autoria.

A par disso, a prisão preventiva funda-se na garantia da ordem pública e/ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, a prisão preventiva será cabível apenas nos casos em que não for possível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (artigo 282, §2o), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais da indiciada ou acusada.

No caso em concreto, o fato imputado ao flagrado, em tese, enquadra-se no crime previsto no art. 129, §13o, do Código Penal.
Preenchido, portanto, o pressuposto de admissibilidade do art. 313, III, do CPP
: “III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Quanto à
materialidade delitiva
, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o Boletim de Ocorrência, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial.

Quanto à
autoria
, há indícios de que o flagrado tenha praticado o delito em questão.

Passemos aos detalhes:

A vítima, na Delegacia de Polícia, narrou o seguinte: “QUE convive há 6 anos com o suspeito, Edivaldo; QUE depois de o suspeito passar a noite fora na casa da mãe, chegou, na data de 03 de maio por volta de 22 horas, em casa; QUE a declarante percebeu que o suspeito estava embriagado, pois estava com uma garrafa de uísque em mãos; QUE nesse momento iniciaram um desentendimento entre ambos, e logo o suspeito iniciou com xingamentos, você tem que aprender como ser minha mulher, pois você deve ser submissa a mim, e eu quem mando na casa; QUE posterior a isso iniciou a agredir a vítima com tapas no rosto, puxou seus cabelos e continuou as agressões dando chutes em sua perna; QUE no momento que há agredia continuava xingando com palavras de baixo calão; QUE alguém, não sabe precisar quem, informou a Polícia Militar, que chegou e deu vós de prisão ao suspeito”.

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes
requisitos legais
: “fumus boni iuris”- representado pela prova da
materialidade
delitiva e
indícios suficientes de autoria
; e “periculum in mora” – representado pela
necessidade de garantia da ordem pública
, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

Outrossim, a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a
concreta
gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública.

Tal se infere, sobretudo, pelas circunstâncias que revolvem o fato-crime.

O fato noticiado é grave e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária, pois
a manutenção da prisão cautelar é a medida que se impõe a fim de impedir que o custodiado volte a causar temor à ofendida Beatriz Santos da Silva. Mostra-se necessária diante da reiteração delitiva em crime dessa natureza, já que responde judicialmente a ação penal n° 1002028-94.2023.8.11.0046 por lesão corporal contra a mesma vítima
.

A base da ordem pública encontra-se alicerçada
também no resguardo das garantias individuais, no direito de viver em sociedade e não ser importunado ou tolhido do convívio pacífico
, direitos estes que foram ameaçados pelo flagranteado em detrimento da vítima.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo suspeito.

É, pois, imperiosa a medida extrema.

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO EM FLAGRANTE DE EDIVALDO SILVA COSTA e a CONVERTO em prisão preventiva
, devendo permanecer custodiado/a até ulterior decisão em contrário. [...]”
(Id. 213375659, p. 76/80)

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Autoridade Policial em face do paciente Edivaldo Silva Costa, pela prática em tese, do crime previsto no artigo 129, §13o, do Código Penal.

Consigna-se que na data de 03/05/2024 a polícia foi acionada após a informação de que um casal estaria tendo um desentendimento e o paciente teria agredido a vítima. Ao chegar a residência, o paciente estava deitado em uma rede ao lado de fora da casa e negou os fatos. Contudo em conversa com a vítima notaram que seu olho esquerdo estava com um hematoma, momento que ela confirmou que havia sido agredida.

A vítima requereu medidas protetivas de urgência e representou criminalmente contra o paciente.

O Ministério Público pugnou pela conversão da prisão e flagrante em preventiva (id. 154617932).

Em audiência de custódia realizada no plantão de final de semana, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que o paciente já responde por um crime da mesma natureza nos autos de no 1002028-94.2023.8.11.0046, contra a mesma vítima. Assim, visando evitar a reiteração delitiva, garantia da ordem pública e integridade da vítima, a prisão foi convertida e fundamentada (id. 154621327).

O Juízo natural recebeu os autos na data de 07/05/2024 e determinou a continuação das diligências necessárias para que se aguarde o Inquérito Policial (id. 154826566). [...]”
(Id. 215007195)

Inicialmente, observa-se que a decisão prolatada se mostra fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública e da integridade física, moral e psicológica da vítima, uma vez que a autoridade acoimada de coatora justifica a prisão a fim de impedir que o custodiado volte a causar temor à ofendida Beatriz Santos da Silva.

Destaca, ainda, que o paciente já responde por um crime da mesma natureza, nos autos de no 1002028-94.2023.8.11.0046, contra a mesma vítima, servindo a segregação para evitar a renitência delitiva.

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, posto que a decisão observa o que dispõe o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual, não havendo, por ora, verossimilhança nas alegações de que o paciente não cumpriria pena no regime fechado, momento em que tal análise se torna temerária.

Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais:

[...] A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.

[...]
(AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023)

De outro modo, quanto ao argumento de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva.

Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente:

[...] A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. [...]
(AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023)

O Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Sodalício dispõe que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas quando pertinente a custódia preventiva.

Anoto aresto do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a prisão temporária, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 4 . Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 853.721/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Edivaldo Silva Costa
, mantendo a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024